Tribunal: TJDFT
Processo: 0746612-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0746612-46.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0716360-57.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: CINTIA ROBERTA BARBOZA LUDUGERIO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO À parte agravante, para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso arguida em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. A seguir, com ou sem resposta, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Intime-se. Brasília, 2 de março de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora